Tribunal: TJDFT
Processo: 0746435-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0746435-19.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELY OLIVEIRA DAS NEVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por SUELY OLIVEIRA DAS NEVES contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que, nos autos da ação de conhecimento n. 0711748-59.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar (ID 174541404 dos autos de origem), nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por SUELY OLIVEIRA DAS NEVES, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento trastuzumabe, registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, todavia, não dispensado para o seu caso clínico, ID174529757. Narra a parte autora em síntese que (I) foi diagnosticada com câncer no estômago; (II) submeteu-se a 3 esquemas diferentes de quimioterapia, sem eficácia terapêutica suficiente;(III) necessita do medicamento prescrito com urgência, conforme relatório médico da Dra. Maria Leticia Moraes (CRM:9817), sob risco de seu quadro clínico evoluir para paraplegia e óbito. Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedidoà Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento por meio do Ofício no 8826/2022; (III), obteveresposta negativa, sob o argumento deque o medicamento não está contido nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas para a condição clínica da parte autora. Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Atribui à causa o valor deR$ 1.000,00 (um mil reais). Com a inicial vieram os documentos. É o relatório necessário. DECIDO. I _ DA COMPETÊNCIA De acordo com o Enunciado no 18 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ,"sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário e/ou consulta dos bancos de dados pertinentes, (Redação dada pela III Jornada de Direito de Saúde - 18.03.2019)". Em demandas semelhantes (pedidos de fornecimento de medicação padronizada para uso fora das condições do PCDT), este Juízo entendia necessário o preenchimento de todos os requisitos do Tema 106 do STJ. Não obstante, considerando que se cuida de medicação padronizada, ou seja, já analisada e aprovada pelos órgãos competentes para incorporação ao SUS e dispensada pelas farmácias de alto custo, revendo meu posicionamento anterior, passei a julgar necessário apenas prévio parecer técnico favorável do NATJUS quanto à adequação da medicação ao tratamento da situação clínica da parte requerente. 1_ Como se pode perceber, os pedidos de fornecimento de medicações padronizadas pelo SUS para uso em casos clínicos não contemplados no PCDT demandam uma análise mais aprofundada da documentação médica, porquanto há uma controvérsia técnica entre o médico assistente e os profissionais do SUS responsáveis pela aprovação do PCDT. Assim,dada a maior complexidade da demanda, fixo a competência desta Vara Especializada em Saúde Pública. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. No caso sob análise, a parte autora pugna pelo deferimento de decisão liminar que obrigue o Distrito Federal a lhe fornecer o medicamentotrastuzumabe, instruindo o pedido com relatório médico atestando a necessidade do tratamento sob risco de paraplegia e óbito. O pedido de dispensação foi indeferido pela SES/DF, sob argumento de que a parte autora não se inclui nos critérios definidos no PCDT. Há, portanto, uma divergência técnica entre o médico prescritor e os profissionais do SUS que aprovaram o PCDT. De outro lado, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Não foi localizada Nota Técnica do NATJUS/TJDFT sobre o uso da medicaçãotrastuzumabe por pacientes acometidos de câncer no estômago Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora,mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação fora dos critérios do PCDT, de alto custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Por fim, é importante frisar que, caso o núcleo técnico que assessora o Juízo apresente conclusão favorável ao pedido, a presente decisão poderá ser revista em curto espaço de tempo (cerca de 30 dias). 2_ Assim, por não vislumbrar o requisito da manifesta probabilidade do direito,indefiro o pedido de tutela de urgência,sem prejuízo de posterior reanálise após a avaliação do NATJUS. 2.1_ Dê-se ciência às partes e ao Ministério Público. 3_ Sem prejuízo, notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1_ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento comojustificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2_ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4_ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento comojustificado com ressalvas ou não justificado, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 5_ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 6_ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. 6.1_ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 6.2_ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 7_ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 8_ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 9_ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 10_ Anexado o parecer técnico, intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias,sob pena de preclusão.Na oportunidade, poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 11_ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 05 (cinco) dias. 12_ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. IV _ DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA 13_Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, em face da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de legitimidade da declaração de hipossuficiência,ID 174529746 deixo de determinar a juntada de comprovantes de renda.Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. V _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 14_Corrijam-se os seguintes dados do cadastramento: assunto: padronizado. No agravo de instrumento (ID 52911188), a parte autora, ora agravante, pleiteia seja concedida “a antecipação dos efeitos da tutela recursal, ante a relevância dos fundamentos fáticos e jurídicos apresentados e a probabilidade de provimento do recurso, a fim de evitar risco de dano grave à parte agravante, para que a parte agravada, DISTRITO FEDERAL, seja condenada ao fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, do tratamento com TRASTUZUMABE, nos termos da prescrição médica” (p. 56). Defende estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, ante quadro de extrema excepcionalidade a autorizar a providência de urgência os laudos e relatórios médicos anexados aos autos deixam clara a necessidade do procedimento, bem como os riscos de agravamento do estado de saúde do paciente devido à espera pelo procedimento postulado (periculum in mora), tendo em vista “a comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste a paciente, do diagnóstico e da imprescindibilidade/necessidade da providência pleiteada” no processo (fumus boni iuris). Ressalta que a demora no atendimento às necessidades da paciente pode resultar em danos vitais irreversíveis à saúde da paciente, “inclusive com perigo de vida e risco de deformidade permanente”. Preparo ausente ante a gratuidade deferida na origem (ID 174541404). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a concessão do efeito suspensivo somente é cabível se da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação àtutela de urgência,o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Da análise dos autos originários, vê-se que, conforme relatório de ID 52911189 (p. 26/28), elaborado pela médica Dra. Maria Letícia P. de Moraes, CRM/DF 9817, a autora agravante, com cerca 45 anos, é portadora de câncer no estomago (CID C16.9) com metástase para os ossos; a qual já foi submetida a três esquemas de quimioterapia diferentes, mas nenhum sendo alvo específico como o TRASTUZAMABE, e, atualmente se encontra fazendo quimioterapia tradicional, desde 07/06/2023, com pouca resposta. No referido relatório, consta ainda o registro da médica assistente de que o fornecimento do medicamento pelo SUS é destinado para pacientes com câncer de mama e que a aplicação, no caso, se dá como paliativo para que a paciente consiga viver mais tempo e com qualidade de vida, eis que, incurável e fatal. Ainda conforme Ofício n. 1122/2023 da Diretoria de Assistência Farmacêutica da SES/DF (ID 52911189, p. 37) Esclarecemos que o medicamento trastuzamabe é padronizado pela SES-DF para Uso Hospitalar, para a condição clínica Neoplasia maligna da mama (CIDs: C50, C50.0, C50.1, C50.2, C50.3, C50.4, C50.5, C50.6, C50.8, C50.9). Consta nos autos que o paciente possui diagnóstico de Câncer no estômago (CID-10: C16.9), condição não contemplada pelos Protocolos Clínicos. A Primeira Sessão do eg. STJ, após o julgamento do EDcl no REsp 1657156/RJ, Tema 106, em 12/09/2018, Rel. Min. Benedito Gonçalves, fixou a seguinte tese quanto à obrigatoriedade do Poder Público em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: “TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” Na demanda em exame, a despeito da Nota Técnica ainda não ter sido elaborada pelo NATJUS, a fim de se constatar a imprescindibilidade ou não do medicamento postulado, assim como a ineficácia para o tratamento da moléstia dos fármacos fornecidos pelo SUS; vislumbra-se a possibilidade de concessão da medida; porquanto, em se tratando de medicamento de alto custo, não padronizado pelo SUS para a enfermidade que acomete a agravante, o deferimento da tutela de urgência sem a minuciosa análise da documentação médica pelo NATJUS/DF somente é possível naquelas hipóteses em que há Nota Técnica favorável, emitida em caso clínico idêntico. Este é o caso dos autos, eis que foi localizada Nota Técnica emitida pelo NATJUS/DF nos autos 0709373-85.2023.8.07.0018, sobre o uso da medicação trastuzumabe por pacientes acometidos de câncer no estômago, onde, após algumas considerações manifestou-se favorável (com ressalvas), nos seguintes termos: Este NATJUS manifesta-se como FAVORÁVEL COM RESSALVAS à demanda pelo trastuzumabe no tratamento do adenocarcinoma de junção esofagogástrica com superexpressão HER2, uma vez que, apesar de, potencialmente, o paciente poder se beneficiar do tratamento com trastuzumabe, ainda não há evidências robustas que suportam o uso desta medicação no tratamento de tumores esofagogástrico. Assim, diante da existência de manifestação favorável em caso clínico de mesmo CID e indicação, ainda que com ressalvas, do NATJUS/TJDFT, aliada ao preenchimento dos demais requisitos estabelecidos no precedente vinculante, quais sejam: hipossuficiência econômica da agravante, porquanto está sob o patrocínio da Defensoria Pública, bem como o medicamento tem registro na Anvisa; está configurada a probabilidade do direito. Já o perigo iminente de dano também está evidenciado, pois na prescrição médica houve o registro expresso de que a enfermidade apresenta progressão rápida e evidente e que há perigo de vida caso a assistência não seja prestada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, por se tratar de câncer metastático. Isso posto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal vindicada, para determinar ao réu agravado, DISTRITO FEDERAL, que forneça à autora agravante, em 15 dias, o medicamento Trastuzumabe, na dosagem e em quantidade suficientes para atender à prescrição feita pela médica assistente da autora, (ID 52911189, p. 26/28), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar de sua intimação para tal fim, sob pena de arcar com multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada, inicialmente, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Confiro a esta decisão força de mandado. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de outubro de 2023. CARLOS MARTINS Relator